Tribunal: CARF
Processo: 13227.900137/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900137/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.748 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
DISTRIBOI - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARNE
BOVINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias,
demonstrando de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de
crédito. No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para
quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre
o contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900137/2013-86
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900137/2013-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito da Contribuição para a Cofins
Não Cumulativa – Mercado Interno.
Realizada a análise, foi proferido Despacho Decisório Eletrônico, reconhecendo
parte do direito creditório e, consequentemente, homologando parcialmente as compensações
declaradas. A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente por unanimidade de votos, nos termos do v. Acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, sendo os argumentos de defesa
resumidos no respectivo relatório e os fundamentos da decisão demonstrados no voto condutor,
dispensada a Ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância pela via postal,
apresentando tempestivamente o recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja
reformada a decisão recorrida e conhecida a total improcedência da glosa realizada.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteado para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de
crédito da Contribuição para a Cofins Não Cumulativa – Mercado Interno, neste processo
referente às compensações declaradas nas PER/DCOMP 17540.78001.301012.1.5.11-6160,
relativa ao pedido de ressarcimento/compensação do 1o Trimestre de 2010.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900137/2013-86

O Despacho Decisório Eletrônico não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP em referência, considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Informa a Recorrente em razões recursais que:
i)
Segundo relatório da atividade fiscal, o pedido de ressarcimento se baseia
na possibilidade de o contribuinte sujeito ao regime não cumulativo
compensar ou ressarcir os créditos calculados sobre insumos utilizados na
produção de bens comercializados no mercado interno, com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não indecência de PIS/Cofins;
ii)
Verificou-se que houve deferimento da totalidade dos valores
demonstrados pelo contribuinte em seus DACON. Entretanto, que os
DACON foram posteriormente retificadas, na data de 30/10/2012, sendo
que declarou créditos adicionais vinculados a receitas não tributadas no
mercado interno, ora em discussão;
iii)
O Fisco entendeu que o direito creditório ainda se encontra sujeito à
apuração de sua liquidez e certeza, eis que não houve nenhuma prova
documental apresentada pelo contribuinte, a não ser meras cópias do
despacho decisórios e dos recibos de entrega dos DACON retificadores.
Após tecer considerações quanto aos aspectos legais e constitucionais sobre as
Contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, bem como sobre o princípio da não
cumulatividade, conceito de insumos, inaplicabilidade da Taxa Selic, impossibilidade de
incidência de juros sobre a multa e aspecto confiscatório da multa, a Recorrente pediu pela
improcedência da glosa realizada, porém não abordou sobre o ônus probatório utilizado como
premissa pelo Ilustre Julgador a quo para manter o Despacho Decisório.
Observo que a r. decisão recorrida teve como fundamento relevante para rejeitar a
manifestação de inconformidade, a incidência do artigo 161 da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, que rege as normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, e
condiciona o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios
e à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante escrituração contábil e fiscal.
O ilustre Julgador a quo observou em seu r. voto que, no Demonstrativo de
Detalhamento do Crédito, integrante do Despacho Decisório de fls. 14/17, verifica-se que houve
deferimento da totalidade dos valores demonstrados pela Manifestante em seus DACON. Ocorre,
no entanto, que os DACON considerados na análise foram posteriormente retificados, conforme
relação extraída de consulta aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, com a inclusão
de créditos adicionais vinculados a receitas não tributadas no mercado interno.
Com isso, foi considerada a ausência de comprovação de os créditos adicionais
estarem mesmo vinculados a receitas não tributadas no mercado interno, seja em relação à
comprovação dos valores numéricos em si, seja em relação à comprovação de haver, de fato,
saldo passível de ressarcimento.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900137/2013-86

Observo que o DACON retificador foi transmitido em 30/10/2012, ou seja, antes
do Despacho Decisório Eletrônico, emitido em 04/04/2013. Porém, da análise dos autos, verifico
que, de fato, nenhuma comprovação do crédito incluído em retificação foi apresentada pela
Contribuinte, que trouxe aos autos tão somente cópias dos despachos decisórios e dos recibos de
entrega de tais demonstrativos.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para comprovação do
direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus probatório.
A Recorrente não demonstrou a mínima diligência em comprovar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado. Seja com a peça de impugnação ou até mesmo por ocasião da
interposição do recurso voluntário, poderia ter instruído a defesa com escrituração contábil e
fiscal que permita a verificação da exatidão das informações prestadas, o que não fez.
Aplica-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil1, que atribui o ônus
da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900137/2013-86

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Portanto, está correta a decisão de primeira instância, motivo pelo qual deve ser
mantida.
Por fim, por incidência das Súmulas CARF nos 22 e 1083, igualmente devem ser
rejeitados os argumentos sobre a inaplicabilidade da Taxa Selic, impossibilidade de incidência de
juros sobre a multa e aspecto confiscatório da multa.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

2 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

3 Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital